Tribunal: STM
Processo: 7001336-63.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001336-63.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento às Apelações interpostas pela
Defensoria Pública da União, em favor do Ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA
LOPES, e pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
nos autos da Ação Penal 7000063-86.2019.7.02.0002/SP, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001336-63.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E ACUSAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO
FUNDO DE APARELHAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA DPU. INDEFERIMENTO.
APELOS DESPROVIDOS.
Uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 249 do
CPM, restou configurada a prática do delito de apropriação de coisa havida acidentalmente,
por erro da Administração, em face do recebimento indevido do soldo, pelo acusado, ao
longo de dois anos, após seu desligamento do Exército.
Os elementos de prova examinados não indicaram estar o agente amparado pelo estado
de necessidade.
É incompatível o pleito defensivo de condenação do apelante ao pagamento de verba
honorária, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da
Defensoria Pública da União, se a tese defensiva se restringe ao estado de necessidade em
razão da hipossuficiência do acusado.
A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e justa, em todas as suas fases,
tendo o Juízo originário observado devidamente os princípios da individualização da pena,
do devido processo legal, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
Apelação defensiva desprovida por unanimidade.
Apelo do MPM desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento às
Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, em favor do Ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA
LOPES, e pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal 7000063-
86.2019.7.02.0002/SP, por seus jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pelo ex-Sd Ex HENRIQUE
NETO VIEIRA LOPES, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, nos autos da ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002/SP, que condenou o ex-
Soldado à pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática delituosa prevista no art. 249,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em
liberdade, estipulando o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da reprimenda
penal.

Em 21 de fevereiro de 2019, o ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES foi denunciado pela incursão no
crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, tipificado no art. 249 do CPM, consubstanciado no
recebimento indevido de remuneração referente à função de soldado do Exército, ao longo de dois anos, por
erro da Administração Militar. O Praça havia sido licenciado em 29 de fevereiro de 2016, mas continuou
recebendo o pagamento como se ainda estivesse na ativa, e não informou o equívoco ao 2º BPE, tendo o
fato gerado um prejuízo ao erário no valor total de R$ 57.301,33 (cinquenta e sete mil trezentos e um reais e
trinta e três centavos) (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1.).

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2019 (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002/SP,
evento 1, REC_DENUNCIA2), tendo sido o denunciado citado em 18 de março de 2019 (Ação Penal Militar nº
7000063-86.2019.7.02.0002, evento12).

Foram inquiridas, na qualidade de testemunhas de acusação, por sistema audiovisual, o Maj Ex Daniel Souza
Guina (APM nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 41, VÍDEOS 1 e 2), o 1º Ten Ex Iago Andrade Pinto de
Mendonça (APM nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 34, TERMOAUD1 e evento 37, VÍDEO 3) e o 1º Sgt
Fransuelson dos Anjos Araújo (APM nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 34, TERMOAUD2, evento 37,
VÍDEOS 4 e 5). Realizou-se igualmente a oitiva, como informante, da genitora do denunciado, Elisabeth
Vieira Lopes (APM nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 34, TERMOAUD3, e evento 37, VIDEOS 1 e 2).

O acusado foi qualificado e interrogado, também por sistema audiovisual (Ação Penal Militar nº 7000063-
86.2019.7.02.0002, evento 34, TERMOAUD4, e eventos 37, VÍDEOS 6, 7 e 8).

Na fase do artigo 427 do CPPM, a DPU solicitou a juntada de documentos (Ação Penal Militar nº 7000063-
86.2019.7.02.0002, evento 44, evento 46, ANEXO2, e evento 55, ANEXO2) e requereu autorização para que
o acusado iniciasse o pagamento dos valores devidos à União, com a expedição de GRU no valor máximo de
R$ 300,00 (trezentos reais) mensais (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 44).

O MPM, por seu turno, requereu a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN/SP, visando à juntada de certidão de propriedade de veículo em nome do acusado. Posicionou-se
pelo indeferimento do pedido Defensivo de parcelamento da dívida, por se tratar de matéria cível-
administrativa, cujo exame extrapola a competência da Justiça Militar, e por inexistir fundamento legal para
a declaração da extinção da punibilidade no caso de reparação do dano antes de sentença irrecorrível, nos
crimes contra o patrimônio (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 45).

O Juízo a quo determinou a expedição de ofício à OM, indagando quanto à intenção do acusado de ressarcir
o dano ao erário. Determinou também que o DETRAN/SP fosse oficiado, na forma solicitada pelo Ministério
Público Militar (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 48).

Foram juntados aos autos os seguintes documentos: Certidões Criminais Negativas (Ação Penal Militar nº

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
7000063-86.2019.7.02.0002, eventos 4, 10 e 15); Documentos apresentados pela Defesa (Ação Penal Militar
nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 44, 46 e 55); e Ofício expedido pelo DETRAN/SP, em resposta à
diligência solicitada pela Acusação (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 62, OFIC2).

Em alegações escritas, o MPM sustentou a comprovação da autoria e da materialidade delituosas e requereu
a condenação do denunciado como incurso no art. 249 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, na forma
pleiteada na denúncia (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 72).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por ausência de dolo ou pelo reconhecimento do
estado de necessidade justificante ou exculpante. Pleiteou também a condenação do acusado ao pagamento
de honorários advocatícios, em favor do Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria
Pública da União (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 75).

Em 5 de novembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou
procedente o pedido constante da denúncia, para condenar o ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES à
pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 249, caput, do Código
Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime inicial aberto na hipótese de
cumprimento de pena (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 85).

O Parquet Castrense foi intimado em 6 de novembro de 2019 (Ação Penal Militar nº 7000063-
86.2019.7.02.0002, eventos 86 e 88), e a Defesa, em 12 de novembro seguinte (Ação Penal Militar nº
7000063-86.2019.7.02.0002, eventos 87 e 90).

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs Apelação em 12 de novembro de 2019 (Ação Penal
Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 1).

Nas respectivas razões (Evento 1, 2-APELAÇÃO), alega a ausência de dolo na conduta do réu, frisando que "o
suposto longo período de percepção da remuneração não remete ao indubitável conhecimento da ilicitude".
Afirma ter o réu agido de boa-fé, ao confirmar a percepção da vantagem indevida, da qual teve
conhecimento no terceiro mês de recebimento, deixando de noticiar o fato por não saber que este poderia
ser caracterizado como criminoso. Acrescenta que o Apelante não pode ser responsabilizado por erro da
Administração e que ele não se valeu de "subterfúgios" para a percepção de numerários irregulares.

Subsidiariamente, afirma ter o réu agido em estado de necessidade exculpante, na forma do art. 39 do CPM,
por não possuir condições de arcar com as despesas necessárias à subsistência de sua família, integrada
apenas por ele e por sua genitora. Assim, teria utilizado os valores em questão para custear a sua faculdade
e o tratamento de saúde da genitora. Quanto à constatação, mediante diligência junto ao DETRAN/SP, de ser
o apelante proprietário de uma motocicleta com valor de mercado aproximado de R$ 17.900,00 (dezessete
mil e novecentos reais), a Defesa aduz que o fato de o réu possuir bens não exclui o estado de necessidade.

Requer a reforma da Sentença, para fins de absolvição do recorrente, em virtude da ausência de dolo e do
estado de necessidade. Postula também a fixação de honorários a serem suportados pelo apelante, em favor
do Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, alegando que o
pagamento da verba honorária encontra amparo nas Resoluções nº 133/16 e 134/16 do Conselho Superior
da Defensoria Pública da União. Para tanto, justifica que, como o réu não comprovou a sua hipossuficiência,
seriam devidos os honorários em favor do referido Fundo.

O MPM contra-arrazoou a argumentação defensiva e pugnou pelo desprovimento da respectiva Apelação
(Evento 1, 3-CONTRAZ).

Igualmente irresignado, em 7 de novembro de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs Apelação
(Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 89, APELAÇÃO1).

Em suas razões recursais (Evento 1, 1-APELAÇÃO), ressalta a gravidade da conduta perpetrada pelo
apelado, assim como a extensão do dano gerado ao erário, o que fundamentaria a fixação da pena base
acima do mínimo legal.

Sustenta ainda que o juízo originário, na primeira fase de individualização da pena, não realizou a valoração

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
da personalidade do sentenciado, o qual teria deixado de agir com a ética e a boa-fé que devem permear a
relação processual, "por ter apresentado uma versão fantasiosa de que teria agido por necessidade, para
justificar a sua conduta criminosa, pretendendo obter com isso uma injusta absolvição". Assim, seria cabível
o aumento da pena base, considerando a personalidade negativa do acusado, que faltou com a verdade em
seu interrogatório, com o intuito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador. Requer o
reconhecimento das referidas circunstâncias judiciais, com o consequente aumento da pena privativa de
liberdade aplicada ao réu.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União refuta os argumentos Ministeriais e pleiteia o
desprovimento do recurso (Evento 1, 4-CONTRAZ).

Subindo os autos a esta instância superior, a SEJUD certificou nada constar em nome do ex-Sd Ex HENRIQUE
NETO VIEIRA LOPES (Evento 4).

O Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo desprovimento de ambos
os Apelos (Evento 6, 1-PARECER MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
VOTO

Os Apelos são tempestivos e interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Examino inicialmente a Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor do ex-Sd Ex
HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES.

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a denúncia ofertada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para condenar o ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES à pena de 1
(um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela incursão no art. 249, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, reconhecendo o direito de recorrer em
liberdade e fixando o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da pena.

Segundo restou apurado, o ex-militar foi licenciado do Exército em 29 de fevereiro de 2016, mas em face de
um erro não intencional, ocorrido na Administração, permaneceu recebendo o soldo, no período de 1º de
abril de 2016 a 1º de julho de 2018, gerando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 57.301,33
(cinquenta e sete mil trezentos e um reais e trinta e três centavos), atualizados até o mês de novembro de
2018, conforme perícia contábil realizada na fase investigatória (IPM nº 7000216-56.2018.7.02.0002, evento
21).

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de dolo de perpetrar a conduta prevista no art. 249
do CPM. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do estado de necessidade exculpante do agente.

Carecem de amparo jurídico as alegações defensivas. O fato praticado se reveste de todas as elementares
do tipo, não havendo nenhum indicativo que afaste a sua responsabilidade penal.

A materialidade se comprova pela Planilha de Cálculos atualizada, referente ao numerário ilegalmente
recebido pelo acusado (Evento 21 do IPM nº 7000216-56.2018.7.02.0002), gerando prejuízo ao erário no
valor citado na Denúncia. Do mesmo modo, a farta prova oral confirmou a autoria delituosa.

Conforme registrado na Sentença, o réu declarou, in verbis:

"[...] recebeu as vantagens indevidas e tinha convicção de que não era ético, porém não
sabia se tratar de um crime; afirmou que tinha ciência que teria direito a compensação
pecuniária, então nos três primeiros meses acreditou que aqueles valores eram referentes
a esse montante; que a partir do quarto mês de recebimento começou a suspeitar que
tinha ocorrido um erro e que seria corrigido pela própria organização militar; que não
comunicou o erro, pois além de estar desempregado e iniciando uma graduação, sua mãe
também se encontrava com problemas de saúde, o que ocasionava gastos com
medicamento e estudos. Ademais, assinou termo de reconhecimento de dívida na própria
OM, demonstrando sua intenção em ressarcir o dano ao erário."

Além da confissão do réu, o fato foi confirmado pelas testemunhas de acusação, na forma igualmente
reproduzida na Sentença, in verbis:

"[...] A testemunha 1º Ten Iago Andrade Pinto de Mendonça relatou que estava realizando
exames de pagamento quando notou que o acusado, mesmo não constando na lista de
efetivos do Batalhão, estava ainda cadastrado no sistema de pagamentos (SIAPPES),
informando logo em seguida o Comandante sobre o ocorrido. Afirmou ainda que o ato de
licenciamento é comunicado de forma inequívoca ao soldado licenciado, que toma ciência
do fim do vínculo com o Exército.
De sua parte, a testemunha 1º Sgt Fransuelson dos Anjos Araújo, que era o militar mais
antigo do setor de pagamento, afirmou que o soldado licenciado ex officio não tem mais o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
direito ao recebimento dos proventos, exceto na pendência de alguma compensação
pecuniária a qual faça jus, inexistindo assim a possibilidade de recebimento regular de
salário após o licenciamento. [...]".

A conduta se subsume ao art. 249, caput, da Lei Substantiva Castrense, por estar expressamente
evidenciado ter o réu se apropriado de valores indevidos, sem concorrer para o recebimento. O erro
administrativo, somado à omissão do réu em comunicar o fato à OM, amolda-se perfeitamente ao referido
tipo penal.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do referido
tipo penal. Não há como se afastar o dolo do agente, pois a instrução probatória revela que ele sabia não ter
direito à percepção da referida remuneração. E, embora tenha ocorrido a intenção de ressarcimento da
importância apropriada ilicitamente, a devolução não se concretizou.

Ademais, não seria minimamente razoável imaginar tratar-se de indenização pecuniária, sobretudo em
razão do longo período de recebimento da remuneração indevida. Segundo esclareceu a testemunha de
acusação Maj Daniel Souza, pode ocorrer a compensação pecuniária ao militar que se desliga da Força, após
a prestação de um ano de serviço militar, mas, nessa hipótese, o pagamento da compensação ocorre em
uma única parcela, equivalente ao valor de um soldo por ano de serviço prestado.

A testemunha Sgt Fransuelson declarou ainda que os militares são devidamente instruídos quanto aos seus
direitos e obrigações e costumam ter conhecimento dos valores devidos por ocasião do licenciamento.

Com efeito, não haveria como considerar que as importâncias se referiam à citada indenização, por ter a
remuneração se prolongado pelo período de dois anos. O próprio apelante admitiu ter tomado conhecimento
dos depósitos e afirmou que, apesar de saber que a percepção dos valores não era ética, continuou a
recebê-los voluntariamente, pois não teve qualquer iniciativa de comunicar o fato à Organização Militar.
Nesse contexto, é indubitável a consciência da ilicitude da conduta perpetrada pelo acusado.

Do mesmo modo, deve ser afastada a argumentação lançada pela Defesa, no sentido de estar o apelante
amparado pelo estado de necessidade exculpante, disposto no art. 39 do CPM. A referida excludente da
culpabilidade exige análise cuidadosa dos elementos produzidos nos autos para o seu reconhecimento.

Embora a genitora do denunciado, inquirida na condição de informante, tenha afirmado que o numerário
recebido foi utilizado para o custeio do seu tratamento de saúde e para o pagamento da faculdade do ex-
militar, sem a realização de gastos supérfluos, tais declarações não foram comprovadas.

O próprio réu, na tentativa de justificar a sua conduta, afirmou "ter adquirido um par de tênis com os valores
pagos equivocadamente pelo Exército". Além disso, mediante a realização de diligência junto ao DETRAN/SP,
constatou-se que o apelante é proprietário de uma motocicleta, com valor de mercado aproximado de R$
17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).

Sobre a existência da alegada excludente no caso concreto, transcrevo o seguinte trecho do Parecer
Ministerial, nestes termos:

"[...]
9. Da mesma forma, resta estéril a alegação de ocorrência de estado de necessidade
exculpante, pois inexiste nos autos suporte probatório idôneo a demonstrar situação de
perigo atual pela qual passava a família do ora apelante, a fim de justificar sua ação
delitiva, pelo que descabe falar-se em inexigibilidade de conduta diversa, o que afasta a
ocorrência do estado de necessidade, como excludente de ilicitude, ou de culpabilidade,
como pretendido pelo ora recorrente.
[...]
11. Diga-se, pois, que não basta somente a alegação de uma especial situação gravosa
(que, aliás, inexiste nos autos), sem comprovação da ocorrência da mesma, ou seja, sem
lastro probatório convincente. E, recorde-se, é da própria defesa do acusado, por ser da
parte que a formula, o ônus de comprovar a alegação de inexigibilidade de conduta
diversa, a fim de caracterizar o estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 296
do Código de Processo Penal Militar, sendo certo que a defesa não se desincumbiu de tal

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
mister probatório.
13. Como pá de cal sobre o assunto, o argumento contido contrarrazões recursais do
Ministério Público Militar:
"[...] A pesquisa de cadastro de veículos fornecida pelo DETRAN-SP e anexada ao evento 62
deste e-proc revela ser o apelante proprietário de dois veículos. Sobre um deles é alegado
que foi vendido; contudo, permanece no DETRAN-SP como da propriedade do acusado. No
documento do DETRAN-SP se destaca como de propriedade do acusado, uma motocicleta
KTM/200 DUKE, [...], fato que não se coaduna com o suposto estado de necessidade
ventilado pelo apelante, argumento defensivo que também deve ser refutado." (arquivo 3-
CONTRAZ do evento 1). [...]".

Assim, extrai-se dos autos ser o fato antijurídico e culpável, não tendo o Apelado logrado êxito na
apresentação de suas justificativas quanto à prática delituosa que lhe foi imputada.

Por último, tal como observado pelo Juízo originário e pelo Custos Legis, causa estranheza, em face da
notória contradição de que se reveste, o pedido Defensivo de condenação do apelante ao pagamento de
verba honorária, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria
Pública da União, por não ter sido comprovada a hipossuficiência econômica do réu. Uma vez argumentado
pela Representante dos interesses do recorrente que a conduta decorreu do estado de necessidade, não
parece lógico solicitar que ele venha a suportar o ônus com o pagamento de honorários.

A propósito do tema, cumpre transcrever o seguinte excerto da Sentença, que adoto como razões de decidir,
em face da percuciente fundamentação e por perfilhar o mesmo entendimento acerca da matéria, in verbis:

"[...]
Viu-se, portanto, que desde a edição do Decreto 14.450 de 1920, com a criação
do embrião da Defensoria Pública da União, tornou-se simultaneamente
obrigatória a nomeação de um advogado gratuito para a defesa de militares.
[...]
O vigente Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), na parte que
regulamenta o acusado, seus defensores e curadores, assim dispõe sobre a defesa do réu
no âmbito da Justiça Castrense:
Art. 71 - Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor.
Defensor dativo
§ 2º - O juiz nomeará defensor ao acusado que não o tiver, ficando a este
ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro, de sua confiança.
Nomeação preferente de advogado
§ 4º - É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa,
se a nomeação recair em advogado.
Defesa de praças
§ 5º - As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é
obrigatório, devendo preferir a qualquer outro.
Proibição de abandono do processo
§ 6º - O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso,
a critério do juiz.
[...]
Corroborando este normativo, a atual Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/90),
ao dispor sobre o tema, in verbis, estatui: Art. 69. A Defensoria Pública da União mantém
representantes junto à Justiça Militar.
Art. 70. Os membros da Defensoria Pública, junto à Justiça Militar, desempenham as
atribuições previstas no Código de Processo Militar e leis especiais.
Especificamente quanto às atribuições da DPU na seara criminal, a Lei Orgânica da
Instituição (Lei Complementar nº 80/94, alterada pela Lei Complementar nº 132/09) rege o
assunto da seguinte forma:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
V - exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório
em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante
todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados,
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais,
sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela;
[...]
XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
Verifica-se, pois, que, por imperativo legal, a Defensoria Pública ostenta o status de órgão
estatal próprio para a atuação nas hipóteses de curadoria especial.
É dizer que, afora sua atribuição típica que envolve assistência jurídica daqueles
que comprovarem hipossuficiência econômico-financeira (no conceito de pobre,
na forma da lei), a Defensoria Pública assume também, em mesmo patamar de
relevância, a função atípica de patrocinar a defesa dos hipossuficientes jurídicos
(miserabilidade jurídica, na forma da lei), tal como ocorre, por exemplo, nas
situações descritas no art. 72 do novel Código de Processo Civil de 2015, que
reproduziu as hipóteses constantes no art. 9º do CPC/73: incapaz sem
representante legal, incapaz quando os interesses deste colidirem com os do
representante legal, réu revel preso e réu revel citado por edital ou com hora
certa, enquanto não constituído advogado.
Com efeito, o parágrafo único do art. 72 do NCPC/15 prevê que 'a curatela
especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei'.
A curadoria especial, portanto, que não se confunde com o instituto da curatela
dos incapazes previsto no Código Civil (art. 1.762 e ss.), é constituída
unicamente para o processo, com a finalidade de preservar, em especial, os
relevantes valores constitucionais do contraditório e da ampla defesa, direitos
fundamentais individuais que devem ser promovidos pela Defensoria Pública (LC
nº 80/94, art. 4º, X) e garantidos a todos os acusados em geral em processos
judiciais, notadamente os criminais (CF/88, art. 5º, LIV e LV).
Assim, sendo um instituto de direito processual de caráter eminentemente
protetivo, a curadoria especial destina-se a garantir a tutela dos interesses de
pessoas que não têm condições de exercer adequadamente a defesa de seus
direitos em juízo, por quaisquer que sejam as razões. Nesta perspectiva, tendo
em conta que no processo criminal a defesa técnica se mostra indeclinável,
imprescindível e irrenunciável (art. 71 do CPPM), a atuação da Defensoria
Pública em representação processual de acusado destituído de advogado - o que
configura evidente situação de hipossuficiência jurídica - constitui hipótese de
curadoria especial que justifica a atuação do órgão defensivo
independentemente da condição econômico-financeira do réu.
[...]
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº
678 de 1992), reproduz essa ideologia que deve compor o processo penal:
Artigo 8. Garantias judiciais
2. [...] Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes
garantias mínimas:
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele
próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
Em outras palavras, a lei atribui à Defensoria Pública - órgão público habilitado
ao patrocínio jurídico - a tarefa de promover a defesa dos réus criminais
desassistidos de advogado, sem qualquer espécie de contraprestação pecuniária
adicional. Isso decorre e se apresenta como um ônus para o Estado quando se
permite que alguém seja processado penalmente, uma vez que está em jogo o
jus libertatis do indivíduo.
[...]
Soma-se a essa argumentação o fato de os processos penais militares serem
absolutamente gratuitos, pois como dispõe o art. 712 do CPPM: 'os processos da
Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio
terrestre, marítimo ou aéreo', ao contrário do que se dá no processo penal
comum (arts. 804 a 807 do CPP). Portanto, resta igualmente rejeitado o pedido

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
da Defensoria Pública da União de arbitramento de honorários advocatícios a
serem suportados pelo acusado". (Sem grifos no original.)

Ad argumentandum, recentemente, a matéria foi examinada por esta Corte Castrense, ocasião em que se
afastou o pleito Defensivo, conforme ilustrado no seguinte precedente, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). (...). PLEITO DE
CONDENAÇÃO DO RÉU AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A
SEREM DEPOSITADOS EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Não consta nos autos declaração por parte da DPU,
visando informar ao Apelante de que deveria constituir advogado particular, já
que não conseguiu comprovar a situação de necessidade econômica, e que assim
não atendia aos requisitos daquele órgão assistencial. Desse modo, incabível se
mostra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Negado
provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.". (Apelação nº 7001108-
88.2019.7.00.0000, Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgamento:
5/3/2020, Publicação: 13/3/2020). (Sem grifos no original.)

Em relação ao pleito de pagamento de honorários, o caso em exame assemelha-se ao precedente acima
transcrito. Devidamente citado, foi lavrada certidão cartorária, registrando ter o réu informado que, "por
questões financeiras será defendido pela Defensoria Pública da União" (Ação Penal Militar nº 7000063-
86.2019.7.02.0002, evento 13). A partir de então, a Defensoria Pública da União passou a defender os seus
interesses (Ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002, evento 17), sem apresentar nos autos
questionamento ou indagação acerca da hipossuficiência do seu representado. Aliás, também não lhe
informou que deveria contratar advogado particular, considerando que não teria preenchido os requisitos
necessários para a prestação dos serviços jurídicos gratuitos por parte daquele Órgão Defensorial. De igual
forma, não houve aviso algum a respeito da possibilidade de ressarcimento econômico à DPU, pela defesa
judicial de seus interesses.

Ademais, a Defesa quedou-se inerte, deixando de instar o Juízo processante a nomear defensor dativo, por
se considerar impossibilitada de prestar assistência jurídica não onerosa ao acusado. Não se afiguraria
razoável então que, somente ao final do julgamento do presente recurso, seja o réu inopinadamente
condenado a arcar com o pagamento da verba honorária em prol do Fundo de Aparelhamento e Capacitação
Profissional da Defensoria Pública da União.

Por essas razões, deve ser o pleito indeferido.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Passo à análise da Apelação interposta pelo Parquet.

A irresignação Ministerial se refere ao quantum da pena estipulada pelo Juízo originário. Em síntese,
argumenta o apelante que na estipulação da pena-base não foram consideradas a gravidade da conduta, a
extensão do dano, tampouco a personalidade do réu.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A Sentença é irretocável, por ter ponderado de maneira adequada as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do Código Penal Castrense.

A dosimetria da reprimenda penal afigura-se proporcional e justa, em todas as suas fases, tendo o Juízo
originário observado devidamente os princípios da individualização da pena, do devido processo legal, da
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Segundo se constata, não apenas os fatores judiciais citados pela Acusação, quais sejam, a gravidade da
conduta, a extensão do dano e a personalidade do réu, mas também as demais circunstâncias dispostas no

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
art. 69 do CPM se inserem nos padrões próprios do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente,
com previsão no art. 249 do CPM.

Tais circunstâncias judiciais foram devidamente sopesadas e fundamentadas pelo Juízo processante, na
primeira etapa do sistema trifásico de fixação de penas e não se vislumbram situações que fogem do normal
para justificar a majoração da pena-base. Assim, como bem registrado na Decisão impugnada, "merecem
prevalecer os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, por não existirem circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu".

Segundo sustenta o Apelante, o réu:

"alegou em juízo uma versão fantasiosa de que teria agido por necessidade, para justificar
a sua conduta criminosa, pretendendo obter com isso uma injusta absolvição. Dessa forma,
justificado está o aumento de sua pena base, com fundamento na personalidade negativa
do acusado, que se valeu da mentira em seu interrogatório com o intuito de tumultuar a
instrução processual e induzir em erro o julgador (...).".

É inegável a reprovabilidade da conduta examinada. Inclusive, consoante ressaltado por ocasião do exame
da peça recursal Defensiva, restaram sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria, assim como o
dolo do agente em perpetrar o citado ilícito penal.

A par dessa constatação, não há como se traduzir o depoimento do réu em má fé. O que se analisa, na
presente peça recursal, é a fixação da pena de partida, mediante a ponderação das circunstâncias judiciais
objetivas e subjetivas, elencadas no art. 69 do CPM.

Dessa forma, a alegação Ministerial no sentido de que a personalidade do agente deveria ser valorada para
a elevação da pena base, por ter o réu faltado com a verdade em Juízo, visando eximir-se do delito que lhe
fora atribuído, carece de amparo jurídico.

Segundo se extrai do seu interrogatório, o réu declarou ter se apropriado da remuneração depositada em
sua conta bancária, por erro da Administração. Chegou, inclusive, a admitir que a sua conduta,
consubstanciada na utilização indevida dos respectivos valores, poderia não ter sido ética, ao passo em que
afirmou desconhecer a natureza criminosa da ação. Por fim, alegou que as dificuldades financeiras pelas
quais atravessava teriam justificado o seu procedimento.

Como se denota, o apelante estava no uso do seu direito de defesa, assegurado pela Constituição da
República (art. 5º, inciso LV). Não obstante a improcedência das justificativas apresentadas pelo acusado em
seu depoimento, as suas alegações, no contexto em que foram apresentadas, não podem ser utilizadas para
a exasperação da pena. Admitir tal hipótese implicaria violação ao princípio da não autoincriminação,
corolário do princípio da ampla defesa, o qual assegura ao acusado a prerrogativa de não produzir prova
contra si.

Corroborando essa linha de argumentação, confira-se precedente desta Justiça Castrense, seguindo a
orientação do Supremo Tribunal Federal, o qual consolidou o direito à autodefesa do réu, traduzido, no caso,
no direito ao silêncio, assim como na vedação ao compromisso do réu de dizer a verdade e na produção de
provas contra a sua própria pessoa, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) 1. Se a presença de advogado é oportunizada
ao flagranteado e há o conhecimento de suas garantias constitucionais, entre essas a
assistência técnica, inexiste ofensa à Lei nº 13.245/16 (que altera o art. 7º da Lei nº 8.906,
de 4.7.1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Se o réu prestar o compromisso de dizer a verdade, em sede do
APF, o seu depoimento deve ser desentranhado dos autos. [...] Decisão
unânime.".(Apelação nº 7000781-80.2018.7.00.0000, Julgamento: 23/04/2019, Publicação:
16/05/2019). (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido: Habeas Corpus nº 87066/DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 02/12/2005,
Publicação: DJ 02/02/2006, PP-00035, inter alia.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 29/09/2020 11:50:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a80b94cf
Deveras, só é possível alcançar o sancionamento justo quando todas as matizes normativas são respeitadas,
observando-se os princípios fundamentais, tais como a garantia da não autoincriminação, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, o devido processo legal e a individualização das penas, dentre outros.

Na espécie, trata-se de réu primário, com bons antecedentes que, conforme demonstrado na instrução
processual, não possui personalidade voltada para o crime. Essa constatação, aliada às demais
circunstâncias judiciais, reforça o entendimento segundo o qual não há necessidade de fixação da pena base
acima do mínimo legal para atingir a finalidade à qual o sancionamento se destina.

Nessa perspectiva, trago à colação o seguinte aresto desta Justiça Especializada, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. FURTO DE USO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA PENA. - Sopesando as circunstâncias judiciais do art.
69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário, não possui antecedentes
criminais, conta com mais de dezoito anos de serviço militar e demonstrou
arrependimento. - Considerando os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e a personalidade do agente, não se vislumbra a necessidade
de impor pena acima do mínimo legal a fim de se almejar o caráter educativo e a
função preventiva do processo penal, que serão igualmente alcançados com a
aplicação da pena mínima. - A imposição de sanções exasperadas levou à aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas a um militar que dedicou mais de dezoito
anos de sua vida a serviço da Pátria, o que se torna insustentável in casu. (...). Recurso
parcialmente provido. - Decisão majoritária." (Apelação nº 0000007-39.2006.7.05.0005,
Relatora para o Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento:
1º/10/2009, Publicação: 16/11/2009). (Sem grifos no original.)

Portanto, na hipótese em tela, não se verificam circunstâncias judiciais aptas a justificar o aumento da pena
base infligida ao sentenciado. Considerando que os elementos de prova trazidos aos autos não ensejam a
elevação da reprimenda penal, deve ser mantida, in totum, a Sentença vergastada.

Diante do exposto, conheço das Apelações interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do
Ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, mas nego provimento a
ambos os Recursos, mantendo na íntegra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal 7000063-86.2019.7.02.0002/SP, por seus jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001336-63.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento
às Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA
LOPES, e pelo Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal nº 7000063-
86.2019.7.02.0002/SP, por seus jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pelo ex-Sd Ex HENRIQUE
NETO VIEIRA LOPES contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM, nos autos da ação Penal Militar nº 7000063-86.2019.7.02.0002/SP, que condenou o ex-Soldado à pena
de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática delituosa prevista no art. 249, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade, estipulando o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da reprimenda
penal.
Consta nos autos que, apesar de o ex-Sd Ex HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES ter sido licenciado das fileiras do
Exército em 29 de fevereiro de 2016, ele continuou recebendo, por erro da Administração Militar, a
remuneração referente à função de Soldado do Exército até junho de 2018 (período de dois anos), fato que
gerou um prejuízo ao erário no valor total de R$ 57.301,33 (cinquenta e sete mil trezentos e um reais e trinta e
três centavos), razão pela qual restou denunciado como incurso no delito de apropriação de coisa havida
acidentalmente.
Conforme restou apurado nos autos, ao desimplantar todos os militares licenciados, conforme o Boletim
Interno nº 038, de 1º de março de 2016, o operador do SIAPPES, 1º Sargento FRANSUELSON DOS ANJOS
ARAÚJO, deixou de fazê-lo em relação ao ex-Soldado HENRIQUE NETO VIEIRA LOPES, o que gerou o pagamento
indevido pelo período aproximado de dois anos. Tal fato foi descoberto apenas em 2018, quando o então Chefe
da Equipe de Exame de Pagamento, 2º Tenente IAGO ANDRADE PINTO DE MENDONÇA, teve acesso ao relatório
de pagamentos do mês de maio de 2018 e percebeu algumas disparidades entres as relações nominais do
sistema de pagamento (SIAPPES) e do efetivo do Batalhão no SICaPEx.
Ao ser interrogado, o Acusado confirmou que tinha ciência do recebimento indevido do salário e, ainda assim,
continuou percebendo os valores depositados ao longo desses dois anos, sendo certo que, em momento
algum, procurou a Administração do 2º BPE para informar o equívoco e interromper os pagamentos de que
sabia não ter direito.
Conforme se verifica, são indubitáveis tanto a materialidade quanto a autoria do delito. A materialidade é
demonstrada pela Planilha de Cálculos atualizada, referente aos valores recebidos indevidamente pelo
Acusado, que indica o prejuízo ao erário no valor total de R$ 57.301,33 (cinquenta e sete mil trezentos e um
reais e trinta e três centavos). Já a autoria é confirmada tanto pelo depoimento do Réu, que confessa ter
recebido os valores com a consciência de serem indevidos, sob a alegação de que sabia "não ser ético", mas
"não sabia tratar-se de crime". Da mesma maneira, as testemunhas ouvidas e a própria genitora do Apelante,
tida como informante, confirmaram o recebimento indevido dos valores.
Diante dos fatos narrados, o Acusado foi denunciado como incurso no delito de apropriação de coisa havida
acidentalmente, previsto no art. 249 do CPM, que assim dispõe:
"Art. 249 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou
força da natureza:
Pena - detenção, até 1 (um) ano".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
O delito em comento trata-se de crime militar impróprio e seu sujeito ativo pode ser tanto militar quanto civil,
pois não se exige, para a configuração do tipo, a especial condição funcional do agente. No presente caso, o
crime foi cometido por civil (militar licenciado) contra o patrimônio sob a administração militar, o que se
enquadra na hipótese prevista no artigo 9°, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
Em suas Razões Recursais (Evento 1, 2-APELAÇÃO), a Defesa requer a reforma da Sentença, para fins de
absolvição do Recorrente, em virtude da ausência de dolo e do estado de necessidade.
Alega a DPU ausência de dolo na conduta do Réu, frisando que "o suposto longo período de percepção da
remuneração não remete ao indubitável conhecimento da ilicitude". Afirma ter o agente agido de boa-fé, ao
confirmar a percepção da vantagem indevida, da qual teve conhecimento no terceiro mês de recebimento,
deixando de noticiar o fato por não saber que este poderia ser caracterizado como criminoso. Acrescenta que o
Apelante não pode ser responsabilizado por erro da Administração e que ele não se valeu de "subterfúgios"
para a percepção de numerários irregulares.
Subsidiariamente, afirma ter o Réu agido em estado de necessidade exculpante, na forma do art. 39 do CPM,
por não possuir condições de arcar com as despesas necessárias à subsistência de sua família, integrada
apenas por ele e por sua genitora. Assim, teria utilizado os valores em questão para custear a sua faculdade e
o tratamento de saúde da genitora.
Postula, por fim, a fixação de honorários a serem suportados pelo Apelante, em favor do Fundo de
Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, alegando que o pagamento da
verba honorária encontra amparo nas Resoluções nº 133/16 e 134/16 do Conselho Superior da Defensoria
Pública da União. Aduz que, como o Réu não comprovou a sua hipossuficiência, seriam devidos os honorários
em favor do referido Fundo.
Observa-se nos autos que, embora o Apelante não tenha praticado qualquer conduta comissiva para a prática
do ilícito, ele se quedou inerte perante o recebimento dos valores que sabia serem indevidos. O dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de praticar o delito, ficou devidamente caracterizada pela omissão em comunicar às
autoridades o recebimento indevido do soldo, tentando o agente justificar sua atitude declarando não saber
que se tratava de um ato criminoso.
Ao contrário do que busca justificar a Defesa, o erro da administração não tem o condão de afastar o caráter
ilícito da conduta praticada pelo Réu. De fato, o Apelante não teve responsabilidade sobre os valores
depositados indevidamente em sua conta, não tendo feito uso de subterfúgios para recebimento de verbas
irregulares. Por isso mesmo, foi devidamente denunciado pela prática de apropriação de coisa havida
acidentalmente, e não de estelionato, que seria o tipo legal indicado se o Acusado tivesse usado de artifício ou
ardil para enganar a Administração Militar.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE (CPM, ART.
249). ERRO ADMINISTRATIVO. INTEGRANTE DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO. JUSTIFICATIVAS. INCONGRUÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME
PERMANENTE. INAPLICABILIDADE . 1. A alegação de que os depósitos foram feitos por
erro administrativo não exime o Réu de responsabilidade penal. O próprio tipo
penal faz referência expressa a apoderar-se o agente de coisa alheia vinda ao seu
poder por erro. 2. As duas justificativas apresentadas pelo Réu para explicar a apropriação
dos valores são incompatíveis entre si, pois, se acreditasse que fazia jus aos depósitos, não
poderia ter afirmado que ficou com o dinheiro porque estava desempregado. 3. É
inverossímil a versão de que alguém com um ano e nove meses de serviço militar
possa acreditar ter direito a mais de vinte e sete mil reais a título de indenização
após o seu licenciamento. 4. Não se aplica a continuidade delitiva nos casos de crime
permanente. Precedentes do STM. 5. Recurso parcialmente provido. Decisão
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000014-91.2013.7.08.0008. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 15/10/2014, Data de
Publicação: 28/10/2014) (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
De igual forma, razão não assiste à ilustre Defensoria Pública da União no tocante ao pedido de
reconhecimento da excludente de ilicitude em face do estado de necessidade. Tal excludente só se justifica se
fundada em provas aptas a comprovar essa tese. No caso, embora o Apelante tenha relatado, em Juízo, que os
valores eram usados para pagamento de despesas referentes à saúde de sua genitora e com seus estudos,
essa situação não restou demonstrada nos autos, e, mesmo que tivesse sido comprovada, não teria o condão
de afastar o caráter ilícito da conduta perpetrada pelo Réu.
Ademais, importante destacar que, para se aplicar a exculpante requerida, esta Corte, seguindo a doutrina,
tem estipulado certos critérios a serem observados: 1. existência de uma situação de perigo certo e
atual; 2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato necessário; 3. perigo inevitável; 4.
proteção a bem próprio ou de terceiro ligado por relação de afeto ou parentesco; 5. sacrifício de
direito alheio de valor superior ao bem protegido.
Conforme se percebe, nenhuma dessas situações está presente no caso em comento, mesmo porque o Réu
ficou recebendo o valor indevido pelo período de dois anos, fato que, por si só, afasta os requisitos para a
aplicação do estado de necessidade exculpante.
Sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº
12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição é matéria de ordem pública relacionada ao próprio
processo e seu desenvolvimento regular. A análise acerca de sua ocorrência deve preceder à
do meritum causae, mormente porque, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Precedente do STF. 2. Consoante inteligência da Súmula 497
do STF, a prescrição deve ser regulada com base na pena base fixada na sentença
condenatória antes de sua unificação operada em razão da continuidade delitiva. Entretanto,
não deve ser reconhecida caso não se constate o transcurso dos prazos legais fixados na Lei
Penal Castrense. 3. Desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n.
12.234, de 5 de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia. Precedentes do STM. 4. In casu, restou configurada a violação contínua do bem
jurídico tutelado pela Norma Penal Castrense, de tal sorte que deve ser aplicado o
entendimento contido na Súmula nº 711 do STF, a qual estabelece que a lei penal mais grave
vigente no curso da prática delitiva deve ser aplicada ao crime continuado. 5. De acordo
com a doutrina, para que seja configurado o estado de necessidade exculpante
fazem-se indispensáveis a presença de requisitos cumulativos, quais sejam: 1.
existência de uma situação de perigo certo e atual; 2. perigo gerado
involuntariamente pelo agente do fato necessário; 3. perigo inevitável; 4. proteção a
bem próprio ou de terceiro, ligado por relação de afeto ou parentesco; 5. sacrifício
de direito alheio de valor superior ao bem protegido; 6. existência de situação de
inexigibilidade de conduta diversa. In casu, não se vislumbrou qualquer situação de
vulnerabilidade extrema que pudesse justificar as condutas perpetradas pela autora, que por
inúmeras vezes manteve a Administração Militar em erro, locupletando-se indevidamente. 6.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar previsto no art. 251 do CPM e não
vislumbradas quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade do crime.
Condenação mantida por unanimidade. 7. Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade.
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000692-
57.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 07/03/2019, Data de Publicação: 28/03/2019) (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
O último pleito defensivo é pela fixação de honorários a serem suportados pelo Apelante, em favor do Fundo
de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, sob a alegação de que o Réu não
comprovou a sua hipossuficiência, e, dessa maneira, o pagamento da verba honorária encontraria amparo nas
Resoluções nº 133/16 e 134/16 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União.
A primeira observação que se faz a respeito do referido pedido é acerca da patente contradição dos
argumentos defensivos, haja vista que, ao tempo em que a DPU requer a condenação do Réu em verbas
honorárias, por entender que ele não comprovou sua hipossuficiência, também pede para que seja aplicado a
ele a exculpante do estado de necessidade. Ora, não há como se entender serem compatíveis tais pedidos,
haja vista que a situação de hipossuficiência de quem pratica um ato realmente justificável pelo estado de
necessidade é condição decorrente de sua própria situação jurídica.
Ademais, a Defensoria Pública da União baseia seu pedido nas Resoluções nº 133/16 e 134/16 do Conselho
Superior da Defensoria Pública da União. Sobre o tema, tem-se a seguinte redação acerca da Resolução nº
134/16 do CSDPU:
Art. 1º. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica
integral e gratuita, na forma do art. 2º da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Os processos criminais, no entanto, possuem previsão diferenciada relativa à ausência de
nomeação de advogado. A Res. 133/16 do CSDPU prevê que, independentemente da renda do
réu, se não houver nomeação de advogado de defesa, a Defensoria atuará no caso, sendo-lhe
fixada verba honorária pelo Magistrado, a ser destinada ao Fundo de aparelhamento e
Capacitação Profissional da DPU;
Contudo, cediço que se trata de uma Resolução, e, como tal, está hierarquicamente submetida a leis
complementares e orgânicas, que devem se sobrepor a ela no caso de conflito entre as normas. Nesse sentido,
importante destacar que a análise conjunta das disposições decorrentes no Código de Processo Penal Militar
(Decreto-Lei nº 1.002/69), da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/90), do Código de Processo Civil
e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678 de 1992), da qual o Brasil é signatário
deixam claro a necessidade de a DPU atuar, junto à Justiça Militar da União, neste caso, sem que tenha direito
a receber os referidos honorários.
A Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM bem
explanou sobre a questão, como se verifica nos seguintes argumentos colacionados abaixo, os quais adoto
como razões de decidir:
"O vigente Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), na parte que
regulamenta o acusado, seus defensores e curadores, assim dispõe sobre a defesa do réu no
âmbito da Justiça Castrense:
Art. 71 - Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem
defensor.
Defensor dativo
§ 2º - O juiz nomeará defensor ao acusado que não o tiver, ficando a este ressalvado o direito
de, a todo tempo, constituir outro, de sua confiança.
Nomeação preferente de advogado
§ 4º - É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a nomeação
recair em advogado.
Defesa de praças
§ 5º - As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório,
devendo preferir a qualquer outro.
Proibição de abandono do processo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
§ 6º - O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a critério do
juiz.
§ 7º - No caso de abandono sem justificativa, ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando
de advogado, comunicará o fato à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil onde estiver
inscrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se
tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal
Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber.
Corroborando este normativo, a atual Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/90), ao
dispor sobre o tema, in verbis, estatui:
Art. 69. A Defensoria Pública da União mantém representantes junto à Justiça Militar.
Art. 70. Os membros da Defensoria Pública, junto à Justiça Militar, desempenham as atribuições
previstas no Código de Processo Militar e leis especiais.
Especificamente quanto às atribuições da DPU na seara criminal, a Lei Orgânica da Instituição
(Lei Complementar nº 80/94, alterada pela Lei Complementar nº 132/09) rege o assunto da
seguinte forma:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
V - exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em
favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos
os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo
seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo
admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;
XIV - acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em
flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;
XV - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
Verifica-se, pois, que, por imperativo legal, a Defensoria Pública ostenta o status de
órgão estatal próprio para a atuação nas hipóteses de curadoria especial.
É dizer que, afora sua atribuição típica que envolve assistência jurídica daqueles
que comprovarem hipossuficiência econômico-financeira (no conceito de pobre, na
forma da lei), a Defensoria Pública assume também, em mesmo patamar de
relevância, a função atípica de patrocinar a defesa dos hipossuficientes jurídicos
(miserabilidade jurídica, na forma da lei), tal como ocorre, por exemplo, nas
situações descritas no art. 72 do novel Código de Processo Civil de 2015, que
reproduziu as hipóteses constantes no art. 9º do CPC/73: incapaz sem representante
legal, incapaz quando os interesses deste colidirem com os do representante legal,
réu revel preso e réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não
constituído advogado.
Com efeito, o parágrafo único do art. 72 do NCPC/15 prevê que "a curatela especial
será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei".
A curadoria especial, portanto, que não se confunde com o instituto da curatela dos
incapazes previsto no Código Civil (art. 1.762 e ss.), é constituída unicamente para o
processo, com a finalidade de preservar, em especial, os relevantes valores
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais
individuais que devem ser promovidos pela Defensoria Pública (LC nº 80/94, art. 4º,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
X) e garantidos a todos os acusados em geral em processos judiciais, notadamente
os criminais (CF/88, art. 5º, LIV e LV).
Assim, sendo um instituto de direito processual de caráter eminentemente
protetivo, a curadoria especial destina-se a garantir a tutela dos interesses de
pessoas que não têm condições de exercer adequadamente a defesa de seus direitos
em juízo, por quaisquer que sejam as razões.
Nesta perspectiva, tendo em conta que no processo criminal a defesa técnica se
mostra indeclinável, imprescindível e irrenunciável (art. 71 do CPPM), a atuação da
Defensoria Pública em representação processual de acusado destituído de advogado
- o que configura evidente situação de hipossuficiência jurídica - constitui hipótese
de curadoria especial que justifica a atuação do órgão defensivo independentemente
da condição econômico-financeira do réu.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 678
de 1992), reproduz essa ideologia que deve compor o processo penal:
Artigo 8. Garantias judiciais
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio
nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
Em outras palavras, a lei atribui à Defensoria Pública - órgão público habilitado ao patrocínio
jurídico - a tarefa de promover a defesa dos réus criminais desassistidos de advogado, sem
qualquer espécie de contraprestação pecuniária adicional. Isso decorre e se apresenta como
um ônus para o Estado quando se permite que alguém seja processado penalmente, uma vez
que está em jogo o jus libertatis do indivíduo.
Diante dos argumentos acima, somados à clara contradição contida nos argumentos defensivos, referente ao
pleito de absolvição pelo estado de necessidade, entendo não assistir razão à DPU com relação ao pedido de
condenação em honorários advocatícios pela não comprovação da hipossuficiência do Réu.
Portanto, os pleitos defensivos, em sua totalidade, não merecem amparo.
O Ministério Público Militar, por sua vez, ofereceu Apelação requerendo o aumento da pena-base do Réu. Em
suas razões recursais (Evento 1, 1-APELAÇÃO), ressalta a gravidade da conduta perpetrada pelo Apelado,
assim como a extensão do dano gerado ao erário, o que fundamentaria a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. Sustenta, ainda, que o juízo originário, na primeira fase de individualização da pena, não realizou
a valoração da personalidade do sentenciado, o qual teria deixado de agir com a ética e a boa-fé que devem
permear a relação processual, "por ter apresentado uma versão fantasiosa de que teria agido por necessidade,
para justificar a sua conduta criminosa, pretendendo obter com isso uma injusta absolvição". Assim, entende
que seria cabível o aumento da pena-base, considerando a personalidade negativa do Acusado, que faltou com
a verdade em seu interrogatório, com o intuito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o
julgador.
Ao realizar a dosimetria da pena, a Sentença se pautou nos seguintes critérios, in verbis:
"Passemos, então, à individualização da pena, levando em consideração os bons antecedentes
do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 30 (trinta) dias de
detenção, em obediência ao mínimo legal estabelecido no artigo 58 do mesmo Código. Na
consideração das circunstâncias legais agravantes e atenuantes, nada há a incidir. Não se faz
presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 72, inciso I, do CPM, por força

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
da interpretação da Súmula nº 711 do eg. Supremo Tribunal Federal, nem mesmo a confissão
espontânea (art. 72, III, "d", do CPM), uma vez que a autoria não era ignorada nem imputada a
outrem. De todo modo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deve, portanto,
permanecer inalterada nesta etapa de dosimetria penal, tudo em obediência à parte final do
art. 73 do CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistem igualmente causas
de aumento ou de diminuição de pena a considerar na espécie."
Entendo não haver reparos a fazer na pena-base fixada na Sentença.
Cediço que, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, o julgador deve se nortear pela normal
legal. Esta, no entanto, não é completamente fechada, pois permite ao Estado-Juiz analisar o contexto em que
o delito foi cometido e aliar essa circunstância com as características da personalidade do Réu, o que o
conduzirá à determinação do quantum da pena. Logo, embora a lei estabeleça um patamar mínimo e máximo
e indique as situações que devem ser observadas na dosimetria da pena, ela concede ao Juiz certo grau de
discricionariedade, justamente para que observe a necessária individualização da reprimenda.
É entendimento pacífico nesta Corte que a ponderação das circunstâncias elementares do tipo não pode ser
utilizada no momento da aferição do cálculo da pena-base. Assim, entendo não haver que se falar em
gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, nesse caso, sob pena de ofensa ao Princípio do non bis in idem.
Nesse sentido tem-se o seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em
caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2 . A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes
Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição
adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias
elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura
ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. A inobservância do dever de cuidado
caracterizador da imprudência decorreu da condução do veículo, pelo paciente, em via
pública com desrespeito aos limites de velocidade, ocasionando a morte da vítima,
circunstâncias elementares do tipo. 4. À míngua de outras circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base há de permanecer no mínimo legal. 5. Ordem concedida de
ofício.
(HC 117599, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014). (Grifos nossos).
Também não merece prosperar o argumento ministerial no sentido de que o fato de o Réu ter criado uma
versão fantasiosa dos fatos no momento do interrogatório deveria ser interpretado como fator para se
considerar a personalidade negativa do Acusado. Ora, não existe qualquer regramento legal que obrigue o Réu
a prestar a verdade em seu interrogatório, não podendo esse fator ser usado como critério para aumento da
pena-base ou como supedâneo para se caracterizar a personalidade negativa do agente.
Entendo, portanto, que a pena-base fixada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União foi devidamente
estipulada, dentro dos critérios de proporcionalidade, notadamente também diante da primariedade do Réu,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:51:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6bba032
como bem asseverou a PGJM, ao discordar do Recurso ministerial, devendo, portanto, ser mantida, em
observância, inclusive, à discricionariedade do Julgador, conforme reiteradamente vem decidindo esta Corte:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA EM SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR.
DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. QUALIFICADORAS DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM
EMPREGO DE ARMA E DA VÍTIMA ESTAR DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. O delito de roubo
consuma-se quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da
vítima. O meio de execução exige o emprego de violência física ou grave ameaça,
admitindo-se, ainda, qualquer outro método capaz de reduzir a capacidade de resistência
da vítima. A confissão obtida na fase inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, pode
constituir meio de prova para a condenação do Réu se os demais elementos probatórios
convergirem para a certeza da autoria delitiva. O Princípio da Individualização da
Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as
fases da dosimetria da pena. A gravidade do delito de roubo de arma de fogo
pertencente às Forças Armadas somente justifica a exasperação da pena-base se
devidamente fundamentada pelo Julgador. Para a configuração da qualificadora da
violência ou ameaça com emprego de arma descrita no inciso I do § 2º do artigo 242 do
CPM, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo, bastando que se evidencie o seu emprego, por qualquer meio de prova. A
qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM exige, apenas, a comprovação de
que a vítima guarnece posto de serviço de natureza militar. Apelo provido em parte.
Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 0000032-33.2015.7.11.0211. Relator Ministro Ten Brig
Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 17/05/2016, Data de Publicação:
01/06/2016) (Grifos nossos).
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos
pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, para manter irretocável a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ªAuditoria da 2ª CJM, nos autos da ação Penal Militar nº
7000063-86.2019.7.02.0002/SP, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.